Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0706101-40.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ROBLEDO DIDDOF, LINDACI FRANCA SANTANA, FRANCISCA FELIX DE CARVALHO, CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Robledo Diddof e outros contra ato reputado ilegal praticado pela 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, consistente na concessão de ordem de segurança nos autos do Mandado de Segurança no 712324-91.2019.8.07.0018. Narram que, desde 2020, exercem o cargo de conselheiro tutelar junto ao Conselho Tutelar da XXIX Região Administrativa – SIA/SUL e que, faltando 9 (nove) meses para o fim do mandato, tomaram ciência do cumprimento da ordem concedida nos autos do Mandado de Segurança n. 0712324-91.2019.8.07.0018, impetrado por Robéria do Carmo Ferreira Moura dos Santos, no bojo do qual foi determinada a classificação dos candidatos ao Conselho Tutelar do SIA-RA XXIX de forma independente da lista dos candidatos eleitos ao Conselho Tutelar do Guará – RA X. Aduzem que apenas tomaram ciência do v. Acórdão em janeiro de 2023, no momento da posse de Robéria do Carmo Ferreira Mourão Santos no cargo de conselheira tutelar do Conselho Tutelar SAI-RA XXIX e consequente afastamento do conselheiro tutelar Hugo Leonardo Kuczera. Afirmam que, embora a ordem de segurança concedida nos autos do Processo n. 0712324-91.2019.8.07.0018 tenha atingido a esfera jurídica dos Impetrantes, não integraram o polo passivo do Mandado de Segurança impetrado por Robéria do Carmo Ferreira Moura dos Santos, o que enseja a nulidade do processo. Discorrem acerca do processo de eleição dos conselheiros tutelares. Argumentam que, por terem sido legitimamente investidos como conselheiros tutelares, possuem direito adquirido de permanecerem no cargo até o final do mandato (art. 5o, XXXVI, da CF). Aduzem que, não obstante o mandado de segurança não possa ser utilizado como sucedâneo recursal, é admitida a impetração do mandamus por terceiro que suporte os efeitos de decisão judicial proferida em processo do qual não figurou como parte (Súmula n. 202/STJ). Requerem, em sede de antecipação da tutela, a suspensão do cumprimento da ordem concedida no Mandado de Segurança n. 0712324-91.2019.8.07.0018, para assegurar aos Impetrantes o direito de permanecerem no cargo de conselheiro tutelar do Conselho Tutelar do SIA-RA XXIX. No mérito, pretendem que seja declarada a nulidade do Mandado de Segurança n. 0712324-91.2019.8.07.0018, em razão da não formação do litisconsórcio necessário e da violação do direito ao contraditório. Subsidiariamente, requerem a condenação do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, no montante de R$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais) e R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais), respectivamente. Preparo comprovado (Id. 43861019). É o relatório. Decido. Cumpre ressaltar, de início, que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e na Lei no 12.016/2009, que, em seu art. 1o, assim dispõe: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Por sua vez, o art. 10 da citada norma processual assim estatui: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal pra a impetração.” No caso, pretendem os Impetrantes que seja declarada a nulidade do v. Acórdão da 5a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança n. 0712324-91.2019.8.07.0018, assegurando-lhes o direito de permanecer no cargo de conselheiro tutelar do Conselho Tutelar do SIA-RA XXIX. No entanto, ao dispor sobre o cabimento do mandado de segurança, a Lei n. 12.016/2009 assim estabelece em seu artigo 5o, in verbis: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) III - de decisão judicial transitada em julgado”. No mesmo sentido, enuncia a Súmula n. 268/STF que “Não cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. Em consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, verifica-se que o v. Acórdão apontado como ato coator, prolatado nos autos do Mandado de Segurança n. 0712324-91.2019.8.07.0018, transitou em julgado no dia 26.11.20221. Desse modo, é evidente que a pretensão deduzida pelos Impetrantes esbarra no texto expresso da Lei do Mandado de Segurança e no Enunciado da Súmula n. 268/STF, que vedam a impetração do writ contra decisão judicial já transitada em julgado, razão pela qual é inviável o seu processamento. Nesse sentido, colham-se os seguintes precedentes, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INCABÍVEL. SÚMULA 268 STF. 1. Submetida a decisão à autoridade da coisa julgada, o mandamus se torna instrumento inidôneo para atacá-la. Súmula 268/STF. 2. Afinal, considerar o cabimento do mandado de segurança contra decisão transitada em julgado seria aceitar a desconstituição da autoridade da coisa julgada, o que é inconcebível neste caso. 3. Logo, é incabível a utilização de mandado de segurança para impugnar decisão transitada em julgado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1091054, 07131703620178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/4/2018, publicado no PJe: 26/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO REPUTADO ILEGAL. SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DAS VIAS IMPUGNATIVAS CABÍVEIS. TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - É patente a inadequação do presente mandado de segurança, impetrado para anular sentença proferida em embargos à execução, pois (i) o ato judicial reputado ilegal não só era passível de impugnação por meio de recurso, como a impetrante utilizou-se de todas as vias impugnativas previstas na legislação processual para tal finalidade e (ii) o mandado de segurança não é cabível para desconstituir a coisa julgada que se operou sobre a sentença proferida nos embargos à execução. Mantida a decisão de indeferimento da inicial do mandado de segurança. II - Agravo interno desprovido” (Acórdão 1624766, 07135611520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA TITULARIDADE VEÍCULO E DÉBITOS FISCAIS. ADQUIRENTE DO BEM. AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO LIDE ORIGINÁRIA. SÚMULA 268 DO STF. LEI N. 12.016/2009. SÚMULA 202. EXCEPCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. INDEFERIMENTO INICIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A petição inicial é cristalina ao indicar como ato coator a Decisão do Juízo originário que, em autos de cumprimento de sentença, determinou a alteração do sujeito passivo de relação jurídica tributária. 2. Não logra êxito a alegação de cabimento do mandamus por não ter a parte Impetrante integrado a lide originária se na Decisão agravada também restou assentada a inadmissibilidade da pretensão mandamental de desconstituição da coisa julgada operada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, porquanto o Excelso Supremo Tribunal Federal já dispôs que "não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado" (Súmula 268), bem como o Art. 5o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009 que "não se concederá mandado de segurança quando se tratar: III - de decisão judicial transitada em julgado". 3. A excepcionalidade da autorização conferida pela Súmula 202 do C. STJ no sentido de que "a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso", não se aplica à parte Impetrante que foi devidamente cientificada por meio do recebimento de ofício para cumprimento da Determinação Judicial de transferência dos débitos fiscais ao adquirente do veículo, o que, em princípio, lhe autorizaria peticionar junto ao Juízo de origem e, em caso de negativa de seu pleito, interpor agravo de instrumento, sendo, portanto, também incabível a utilização do mandamus como sucedâneo recursal. 4. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1234638, 07145026720198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Custas finais pelos Impetrantes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora